Tribunal: TJSP
Processo: 0025269-48.2001.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. RESPONSABILIZAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS POR RECEBIMENTO INDEVIDO DE RECURSOS PÚBLICOS E POR TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE ENCARGOS CONTRATUAIS À COOPERATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA PROVA. LIMITES

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. RESPONSABILIZAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS POR RECEBIMENTO INDEVIDO DE RECURSOS PÚBLICOS E POR TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE ENCARGOS CONTRATUAIS À COOPERATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA PROVA. LIMITES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RESPONSABILIDADE DE PARTICULAR QUE RECEBE OU ADMINISTRA RECURSOS PÚBLICOS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO A PARTIR DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MATÉRIA SUPERVENIENTE RELATIVA À SUCESSÃO SOCIETÁRIA INADEQUADA À VIA ELEITA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Planova Planejamento e Construções S.A., também na condição de sucessora de Planejamento e Montagem SVM Ltda., contra Acórdão que deu parcial provimento às apelações em ação civil pública por improbidade administrativa. O Acórdão manteve, em relação à Planova, condenação ao ressarcimento de R$ 36.000,00 decorrente de despesa suportada indevidamente pela COOPERPAS-2 com a elaboração da folha de pagamento dos cooperados, obrigação contratualmente atribuída à gerenciadora. Em relação à empresa SVM, preservou-se a condenação por ato de improbidade administrativa, com ressarcimento dos valores recebidos a maior após renegociação contratual ocorrida em 18/02/1997, além das demais sanções legais. Nos embargos, a parte sustenta omissões, contradições e erro de fato na apreciação da prova, questiona a configuração do dano ao erário e do dolo específico, suscita limitação de responsabilidade sucessória decorrente de incorporação societária e pretende efeitos infringentes para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter as condenações com base no conjunto probatório, especialmente quanto ao laudo pericial contábil; (ii) estabelecer se há incoerência na condenação da Planova ao ressarcimento de R$ 36.000,00 apesar do afastamento de responsabilidade da empresa que executou o serviço; (iii) determinar se houve omissão quanto à sujeição de particulares ao regime da Lei de Improbidade Administrativa e à exigência de dolo específico; e (iv) verificar se a alegada incorporação societária e a limitação de responsabilidade sucessória podem ser analisadas em embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação da prova já examinada pelo colegiado.
4. A alegação de limitação da responsabilidade sucessória decorrente da incorporação da empresa SVM pela Planova constitui fato superveniente não oportunamente apresentado durante o julgamento das apelações, cuja análise demanda apreciação jurídica autônoma e eventual dilação probatória, sendo matéria inadequada à via estreita dos embargos declaratórios.
5. O Acórdão não fundamenta a condenação da Planova exclusivamente no laudo pericial contábil, mas na apreciação conjunta do acervo probatório, especialmente na prova testemunhal produzida, que confirma que a elaboração da folha de pagamento dos cooperados foi assumida pela empresa Qualisa em razão de falhas da gerenciadora, que gerou dispêndio de R$ 36.000,00 suportado indevidamente pela cooperativa.
6. A inexistência de prova de superfaturamento ou de recebimento indevido pela empresa que executou o serviço não afasta a responsabilidade da gerenciadora pelo ressarcimento, pois o dano decorre da transferência indevida de obrigação contratual que deveria ser suportada pela Planova.
7. A condenação da empresa SVM não se baseia apenas no laudo pericial, mas também em documentos contratuais, relatório de auditoria independente, atas administrativas e registros de pagamentos, que demonstram que, mesmo após renegociação contratual que reduziu o valor mensal para R$ 46.890,00, continuaram sendo percebidos pagamentos de R$ 60.000,00.
8. A eventual existência de valores pendentes de pagamento em favor das empresas contratadas constitui circunstância autônoma e não afasta o dever de ressarcimento pelos montantes indevidamente recebidos, sendo incompatível com o regime jurídico da improbidade administrativa admitir compensação com supostos créditos não demonstrados.
9. O Acórdão enfrentou expressamente a sujeição de particulares à Lei de Improbidade Administrativa, ao aplicar os arts. 2o e 3o do diploma legal para reconhecer que pessoas jurídicas privadas que recebem ou administram recursos públicos mediante convênio ou que concorrem dolosamente para o ato ímprobo podem ser responsabilizadas.
10. O dolo específico não foi presumido, mas reconhecido a partir da análise de elementos concretos do conjunto probatório, especialmente do recebimento reiterado de valores superiores aos contratualmente pactuados após a renegociação do contrato, circunstância incompatível com erro material ou desconhecimento das condições do ajuste.
11. A inexistência de vícios no Acórdão evidencia que a pretensão recursal busca apenas rediscutir a valoração probatória e modificar o resultado do julgamento, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.